Tribunal: TJDFT
Processo: 0721883-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE. TRANSFERÊNCIA MONETÁRIA. PIX. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS MÓVEIS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. DADOS SENSÍVEIS. FORNECIMENTO. TERCEIRO DESCONHECIDO. CORPORAÇÃO BANCÁRIA. SEGURANÇA. SISTEMAS ELETRÔNICOS. INATIVIDADE. CULPA CONCORRENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ante a constatação de que as condutas perpetradas por ambos os contendores foram determinantes à consecução da fraude bancária expendida na exordial, deve recair sobre autora e réu, de forma equânime, os prejuízos materiais correlatos à celebração da transferência monetária espúria descrita na inicial, nos moldes do art. 945 do Código Civil (CC) e do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
4. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido pelas partes em relação às pretensões discutidas na demanda, nos moldes do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
5. Apelo parcialmente provido.